Tribunal: TJMT
Processo: 1036674-58.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1036674-58.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]
Parte(s):

[KARINE FERNANDES SOARES DA SILVA - CPF: 018.601.921-14 (APELANTE), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDEILSON RIBEIRO BONA - CPF: 077.882.979-09 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANO MORAL – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR NÃO COMPROVADA – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – AMEAÇA DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO E INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SPC – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ao elaborar o laudo pericial do medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimento na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, sobretudo quando gerador de fatura com cobrança excessiva, tornando-se impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

A cobrança indevida, acrescida de ameaça de interrupção da energia elétrica e inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1036674-58.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Karine Fernandes Soares da Silva

Apelada:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Karine Fernandes Soares da Silva em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação condenatória de obrigação de não fazer c/c dano moral que move contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante alega, em suma, que não foi adotado o devido procedimento administrativo para a apuração da irregularidade, ocorrendo cobrança indevida, bem como, resta patente o dever de indenizar. Pugna pela reforma da sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 71003543), suscitando preliminarmente a ausência de dialeticidade e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1036674-58.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Karine Fernandes Soares da Silva

Apelada:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

V O T O

Nas contrarrazões, a apelada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do apelo por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.010, inc. II, do CPC/15.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a
apelante dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Karine Fernandes Soares da Silva moveu ação condenatória de obrigação de não fazer c/c indenização por dano moral contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., aduzindo ser titular da unidade consumidora n. 6/1061350-3 e que em setembro de 2017, foi surpreendida com uma notificação encaminhada pela concessionária de energia, que lhe imputou um débito no valor de R$ 9.854,73 (nove mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e três centavos), referente à recuperação de consumo dos últimos 08 (oito meses), ante a suposta detecção de fraude em seu medidor de energia.

Afirmou que procurou a empresa para solucionar o problema administrativamente, contudo, as tentativas restaram infrutíferas, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignada, a apelante recorre sustentando que não foi adotado o devido procedimento administrativo para a apuração das irregularidades, uma vez que o Termo de Inspeção foi elaborado de forma unilateral, sem o acompanhamento da consumidora, bem como sem evidência ou prova de adulteração do medidor de energia. Afirma que a apelada não respeitou o princípio do contraditório e ampla defesa, sendo nulos seus atos administrativos que ensejaram a emissão da fatura.

Segue sustentando a ilegalidade do débito cobrado, bem como, a existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha a recorrente. Explico.

Extrai-se da apurada análise dos autos, que a distribuidora de energia ao constatar a suposta fraude no medidor, a despeito da alegação de não ter imputado a autoria da irregularidade à titular da unidade, não comprovou qualquer ato que pudesse ter origem na esfera do consumidor.

Digo isso, porque a apelada deixou de observar o princípio da ampla defesa e do contraditório durante o procedimento de vistoria utilizado para a constatação do alegado vício, tornando com isso ilegal a cobrança do débito correlato e as ameaças de corte da energia e de ter o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Nesta esteira, é certo que o CDC, especificamente no ponto afeto à inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que a usuária da empresa-concessionária é consumidora, no teor da previsão do
caput
, do art. 2o, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a recorrida ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3o, §2o, da mesma norma.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei n. 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite a inversão do ônus da prova.

In casu
, conclui-se pela hipossuficiência da apelante, eis que está em posição desvantajosa perante a apelada, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, razão pela qual é devida a inversão, com o intuito de promover o equilíbrio entre as partes.

Não obstante, compulsando os autos, verifica-se que a apelante somente teve pleno conhecimento que o equipamento de medição da sua unidade consumidora possuía indícios de avaria no momento em que recebeu a fatura/notificação.

Nota-se também, que a apelada, em um claro ato de abuso de direito, produziu as provas sem possibilitar a presença do consumidor, ao abrir a unidade de consumo, vistoriar o equipamento e tirar as fotografias, concluindo que houve intervenção humana.

Ademais, é de bom alvitre destacar que a concessionária de energia juntou aos autos o histórico de consumo da unidade consumidora, no qual é possível verificar que após a inspeção, realizada em setembro de 2017, a média de consumo foi até menor do que as apuradas anteriormente (id. 71003486 e 71003487), não restando evidenciado qualquer proveito econômico por parte da consumidora que pudesse ensejar a emissão da fatura por recuperação de consumo.

A vista disso, deve ser considerado nulo o procedimento realizado de forma unilateral, por violar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual, com a devida vênia, a d. magistrada não agiu com o costumeiro acerto na espécie.

Dessa forma, com o devido respeito, diante da manifesta nulidade do procedimento adotado pela fornecedora de energia, não poderia a magistrada considerar que o medidor sofreu intervenção humana apenas com base nas informações prestadas pela mesma.

Confira sobre o tema o posicionamento do c. STJ,
verbis
:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1o E 29 DA LEI 8.987/1995 NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 282/STF. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos arts. 1o e 29 da Lei 8.987/1995, pois a tese legal apontada não foi analisada pelo acórdão hostilizado.

2. Assim, perquirir, nesta via estreita, a ofensa às referidas normas, sem que se tenha explicitado a tese jurídica no juízo a quo, é frustrar a exigência constitucional do prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a supressão de instância. No ensejo, confira-se o teor da Súmula 282 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada." 3. Ainda que fosse superado tal óbice, a irresignação não mereceria prosperar, porquanto, no enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "De fato, a Resolução no 414/10, da ANEEL, atenta à norma constitucional, estabeleceu os requisitos para a apuração das irregularidades no medidor de energia elétrica: (...) Ora, os critérios acima elencados não foram atendidos em sua integralidade pela apelante que, unilateralmente, procedeu a verificação/análise da unidade consumidora, não oportunizando, em momento algum, a participação/acompanhamento do apelado na realização da perícia técnica, conforme evidenciam o Termo de Ocorrência e Inspeção, e o Comunicado da Avaliação Técnica em Equipamento de Medição. (evento 24, fls. 04/06). Como bem observou o ilustre julgador de piso, 'a Ré pecou quanto ao procedimento administrativo, ferindo de morte os princípios de contraditório e da ampla defesa. Dessa maneira, não há como admitir as assertivas apresentadas pela Ré, vez que não conseguiu comprovar suas alegações, sendo que a mesma sequer cuidou de notificar regularmente a parte Autora, sobre o processo administrativo movido em seu desfavor'. Logo, flagrante o desrespeito ao regramento do art. 129, da Resolução no 414/10, da ANEEL." 4. Com efeito,
nos termos da jurisprudência do STJ, é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária
. (...)”
(AgInt no AREsp 1702074/GO, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30.11.2020 - negritei)

Sendo assim, diferente do que entendeu a MMa Juíza, não há como sustentar a legalidade do procedimento adotado pela apelada ou o exercício regular de direito, uma vez que os atos praticados pela mesma afrontaram de forma direta os direitos do consumidor, devendo a r. sentença ser reformada nesse ponto.

Nesse norte, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o inc. I, do art. 188, do C. Civil, afirmam,
verbis
:

“Art. 188. I - 6.
Exercício regular de direito. É a utilização do direito sem invadir a esfera do direito de outrem. É não prejudicar o direito de outrem, independentemente de causar dano. Só exerce regularmente seu direito aquele que não prejudica direito de outrem
.”
(Código civil comentado, 7.a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009 – negritei)

Por conseguinte, resta patente o abuso de poder da recorrida, ao adotar o procedimento hostilizado e tomar medidas para realizar a vistoria de forma unilateral, culminando no lançamento de dívida ilegal, sendo impositiva a declaração de inexigibilidade do débito.

Nesse passo, não se olvida que a cobrança indevida, acrescida de ameaças de interrupção da energia elétrica e inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por certo implicam grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do Código Civil.

Nessa seara, certo é que restou comprovado nos autos, que a conduta adotada pela apelada foi acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR – PROVA UNILATERAL QUE FERE O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DÉBITO ILEGÍTIMO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL PRESUMIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A existência de fraude no medidor deve ser lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado (TJMT – Ap 93704/2017).

Além da negativação indevida de nome no cadastro de inadimplentes ser in re ipsa, “a imputação de fraude, acrescida de cobrança indevida e ameaça de interrupção de energia elétrica, configura o dano moral”.
(TJMT – Ap 119981/2016, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha).

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.”
(RAC n. 1000351-71.2019.8.11.0045, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.12.2020 - negritei)

“Apelação. Prestação de Serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexistência de débito c./c. indenização por danos morais. Sentença de improcedência da ação e procedência da reconvenção. Cobrança de recuperação de consumo em razão de lavratura de TOI em 20/12/2019, que registrou fraude consistente na ausência de lacres.
Irregularidade no procedimento previsto pela agência reguladora, que impossibilitou o contraditório e ampla defesa do consumidor, surpreendido com a cobrança de diferença de consumo apontada pela ré
.
Laudo unilateral pela concessionária. Não verificado degrau de consumo.
Medidor retirado com mais de 36 anos de uso.
Débito inexigível. Danos morais configurados.
Sentença reformada. Sucumbência alterada. RECURSO PROVIDO.”
(TJSP, RAC n. 1000931-73.2020.8.26.0296, 34a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Guilherme da Costa Wagner, j. 31.03.2021 - negritei)

Destarte, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado, razão pela qual entendo, com a devida vênia, que a r. sentença também merece ser reformada neste particular.

Dessa forma, no que se refere ao
quantum
a ser fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da apelada frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela consumidora/apelante condeno a concessionária ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, valor esse que cumprirá a finalidade de inibir a ré na repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.
Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – MAJORADO – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – COMPENSAÇÃO – VEDAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Os honorários constituem direito do advogado, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial, nos termos do art. 85, § 14, do CPC.”
(TJMT, RAC n. 1002651-40.2016.8.11.0003, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 23.01.2019 – negritei)

Ainda em relação à ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da apelada, lembrando que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a cobrança indevida, acrescida de ameaças de interrupção de energia elétrica e inscrição do nome da consumidora no rol dos maus pagadores.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser totalmente reformado, para declarar a inexistência do débito gerado indevidamente, no valor de R$ 9.854,73 (nove mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e três centavos), condenando a apelada ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora da citação, além das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/15.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá,

de

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021